Tribunal: CARF
Processo: 10480.913069/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913069/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.095 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
TIM NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Data do fato gerador: 29/02/2004
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório
eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em
razão da inexistência de direito creditório.
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913069/2009-40
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.913069/2009-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de pedido de compensação de crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior realizado a título de CIDE em 15/03/2004, referente a competência de 29/02/2004. O
valor do DARF recolhido foi no montante de R$ 441.720,52, pleiteando o contribuinte o crédito
de pagamento indevido no valor originário de R$ 66.680,46 (e-fls. 2/6)
O referido pleito foi indeferido por meio do despacho decisório eletrônico da e-fl.
7, vez que o valor do DARF indicado foi integralmente utilizado para quitar o débito da CIDE do
mesmo período:

Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade e petição
com documentação complementar (DCTF retificadora emitida em 24/11/2009, após a
transmissão do despacho decisório - e-fls. 81/82). Em seguida, foram anexados aos autos cópia
do extrato de DCTFs emitidas constante do sistema da Receita Federal, indicando os valores de
CIDE declarados como devidos nas DCTFs originais e retificadoras (e-fls. 88/93).
A defesa apresentada foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim
ementado:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.913069/2009-40

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O direito à compensação
pressupõe a existência de créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública (art. 170 do CTN).
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EFEITOS. A DCTF constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário (§ 1 do art. 5o do
Decreto-lei no 2.124/84), mas não faz prova, por si só, do valor devido, estando sujeita a
auditoria interna (art. 10 da IN/RFB no 903/2008 e art. 8o da IN/SRF no 974/2009).
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESSUPOSTOS. O direito à restituição
decorre do pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido (art. 165, I, do CTN), do qual se origina a obrigação
tributária, inalterável até a extinção do crédito tributário dela decorrente (art. 113, § 1o,
139 e 140, do CTN).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. Estando
o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e não tendo restado
comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa ou de qualquer outra
hipótese de nulidade prevista na legislação, não há que se decretá-la.
CONHECIMENTO
DA
MOTIVAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Se o sujeito passivo
apresenta Manifestação de Inconformidade, na qual demonstra que conhece os motivos
de fato e de direito pelos quais a compensação não foi homologada, fica patente que não
houve desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
PROVA DO INDÉBITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO. Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de
quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas
por ocasião da interposição da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de
posterior juntada.
DILIGÊNCIA. PEDIDO. REQUISITOS. No pedido de diligência devem ser expostos
os motivos que a justifiquem, e formulados os quesitos referentes aos exames desejados,
sendo que considerar-se-á não formulado o pedido que deixar de atender a estes
requisitos (art. 16, inciso IV e § 2o do Decreto no 70.235/72).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 94/95)
Intimada desta decisão em 28/05/2012 (e-fl. 152), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 26/06/2012 (e-fls. 111 e ss.) alegando, em síntese: (i) a nulidade do despacho
decisório por falta de fundamentação; (ii) a violação ao princípio da verdade material, vez que
ocorreu mero erro na prestação de informações trazidas pelo contribuinte. Sustenta ainda a
violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) a validade do
crédito tomado, não podendo a fiscalização se basear exclusivamente em dados internos, sendo
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.913069/2009-40

que a documentação anexada aos autos demonstra a validade da compensação. Não foram
anexados novos documentos ao Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Primeiramente, sustenta a Recorrente que o despacho decisório careceria de
fundamentação, o que ensejou no cerceamento do seu direito de defesa, vez que não teriam sido
esclarecidas as razões para as glosas dos créditos. Contudo, conforme se depreende do despacho
decisório (e-fl. 7), cuja cópia foi reproduzida no relatório, as razões para a negativa do crédito
são claras. O contribuinte pretendia o reconhecimento de pagamento indevido ou a maior de
CIDE relativa ao período de apuração de 29/02/2004 com fulcro no DARF recolhido no valor de
R$ 441.720,52. Contudo, este valor recolhido foi integralmente utilizado para quitar o valor da
CIDE devida no referido período (de, repita-se, R$ 441.720,52), não remanescendo crédito
passível de compensação.
Ora, ao contrário do que aduz a Recorrente, desde o início do processo lhe foram
disponibilizadas todas as informações quanto à glosa do crédito. Inclusive, na petição
apresentada após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente reconhece
que o despacho decisório se respaldou nas informações constantes do sistema da Receita Federal,
vez que a DCTF com o suposto valor de CIDE devido no período de R$ 375.040,06 somente foi
apresentada após a transmissão do despacho decisório, em novembro/2009.
Assim, inexiste nos autos a nulidade ou o cerceamento ao direito de defesa
suscitado pela Recorrente.
Adentrando no mérito, observa-se que a Recorrente não trouxe nenhum elemento
fático ou jurídico capaz de afastar a conclusão do despacho decisório.
Com efeito, em sua defesa o contribuinte alegou que a origem do crédito
decorreria de equívoco cometido na apuração do valor de CIDE devido nas operações de
remessa ao exterior de royalties pela cessão de direitos de uso de programas de computador, bem
como pela contraprestação de serviços técnicos e administrativos. Para demonstrar a existência
do crédito, a empresa apresentou exclusivamente uma DCTF retificadora transmitida após a
emissão do despacho decisório.
Contudo, a empresa não acostou aos autos qualquer documento contábil que
poderia respaldar o seu crédito e a retificação da DCTF por ela realizada após o recebimento do
despacho decisório. Com efeito, não constam dos autos os documentos contábeis que dão suporte
para a retificação realizada, inexistindo qualquer elemento capaz de demonstrar o recolhimento
indevido alegado. O contribuinte sequer anexou planilhas com a memória de cálculo que
evidencia a diferença alegada ou mesmo as razões fáticas ou jurídicas que justificaram a
retificação na sua apuração.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.913069/2009-40

E a ausência de documentos, com a expressa indicação da necessidade de
apresentação de documentos contábeis para demonstrar seu crédito, foram bem evidenciadas
pela r. decisão recorrida, que indicou:
10.8.5. A simples retificação da DCTF e a mera alegação do contribuinte de que o
pagamento foi maior do que o devido, não permitem, por si só, ao julgador, formar a
sua convicção. A par de uma mínima justificativa plausível, a prova do direito
creditório deve, em medida suficiente, contemplar as bases utilizadas para a
apuração do tributo, ou seja, a documentação e a escrituração contábil e fiscal (ou
até outros elementos, como tratados internacionais, que têm influência na
tributação de remessas ao exterior, tanto para a CIDE como para o IRRF). (e-fl.
104/105 - grifei)
Entretanto, no Recurso Voluntário a empresa insiste na alegação de princípio da
verdade material (acrescentando de forma geral a suposta violação aos princípios constitucionais
da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade), não anexando qualquer documento para
respaldar seu crédito. Consta dos presentes autos, tão somente, a informação trazida pela DRJ
aos autos da transmissão de DCTF retificadora após o recebimento do despacho decisório. Como
dito, não é possível sequer identificar qual o equívoco cometido pela empresa em sua apuração,
inexistindo um comparativo realizado pelo sujeito passivo entre sua apuração fiscal original e
retificadora, não estando evidenciado documentalmente qual a origem do crédito.
Uma vez que os documentos apresentados não trazem um indício do crédito
entendido como devido pelo sujeito, não trazendo uma aproximação uníssona quanto à apuração
da CIDE no período e quanto ao crédito que seria eventualmente passível de
restituição/compensação, entendo ser prescindível a realização de diligência no presente caso.
Inclusive, necessária a apresentação de documentação contábil para evidenciar as retificações
realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório,
como exigido por este Conselho, consoante bem explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz no Acórdão 3402-005.034:
"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a
Receita Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outros termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das
contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato
nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses
últimos documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
Ademais, a Instrução Normativa n. 1.015, de 05 de março de 2010, vigente à época dos
fatos, estabelece que:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.913069/2009-40

elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em
que importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos
quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
(...)
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
Quanto à DCTF, cuja retificação foi feita posteriormente à prolação do despacho
decisório, tampouco salvaguarda o pleito da Recorrente. Explico.
Este Conselho possui pacífica jurisprudência, tanto nas turmas ordinárias (e.g.
Acórdãos 3801-004.289, 3801-004.079, 3803-003.964) como na Câmara Superior de
Recursos Fiscais (e.g. Acórdão 9303-005.519), no sentido de que a retificação
posterior ao Despacho Decisório não impediria o deferimento do crédito quando
acompanhada de provas documentais comprovando o erro cometido no
preenchimento da declaração original. Tal entendimento funda-se na letra do artigo
147, § 1o do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não é
suficiente para a demonstração do crédito pleiteado em PER/DCOMP, sendo
imprescindível que a Contribuinte faça prova do erro em que se fundou a retificação.
Nesse sentido, destaco a ementa do Acórdão no 9303005.708, cujo julgamento na
CSRF, por unanimidade, ocorreu em 19 de setembro de 2017:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.913069/2009-40

Data do fato gerador: 30/04/2001
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde. Recurso Especial do
Contribuinte negado.)
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da Lei no
9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar
o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos Atulim,
plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo
administrativo deve ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo.
Em processos de repetição de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do
pedido cabe ao contribuinte, é óbvio que o ônus de provar o direito de crédito
oposto à Administração cabe ao contribuinte. Já nos processos que versam sobre
a determinação e exigência de créditos tributários (autos de infração), tratando-se
de processos de iniciativa do fisco, o ônus da prova dos fatos jurígenos da
pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e art. 9o do PAF).
Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do
lançamento em relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
No caso em análise, a Contribuinte esclarece que teria apurado créditos de
PIS, contudo, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado nas
declarações (DCTF e DACON) é imprescindível que seja demonstrada
através da escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração." (grifei)
Assim, no presente caso, entendo ser prescindível a diligência, vez que a
Recorrente não evidencia com clareza a existência de crédito no presente caso.
E aqui cumpre novamente1 consignar que o contribuinte figura como titular da
pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o

1 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.095 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.913069/2009-40

encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em conformidade com os arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235/19722.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Com isso, face a ausência de provas, deve ser mantida a conclusão alcançada pela
decisão de primeira instância no sentido da inexistência de qualquer direito creditório na
hipótese.
Nesse sentido, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

2 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital